Tribunal: TJBA
Processo: 8029248-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8029248-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA CRISTINA DA PAIXAO BARRETTO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS GUIMARAES MULLER DE AZEVEDO

IMPETRADO: Presidente do IDCAP e outros (3)

Advogado(s)
:
HITALO GRACIOTTI ACERBI registrado(a) civilmente como HITALO GRACIOTTI ACERBI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL E NO SÍTIO ELETRÔNICO DA BANCA. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, PUBLICIDADE E ISONOMIA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata contra ato da Administração Pública, que a convocou para a fase de avaliação de títulos de concurso público regido pelo Edital nº 001/2025, mediante publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia e/ou no endereço eletrônico da banca organizadora (IDCAP), conforme previsão editalícia. A impetrante sustenta ilegalidade na ausência de comunicação individualizada e requer a reabertura do prazo para envio da documentação comprobatória, fixado entre 07/03/2025 e 21/03/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na convocação da candidata para a fase de avaliação de títulos realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial e do sítio eletrônico da banca organizadora, conforme previsão expressa no edital, bem como se seria cabível a reabertura de prazo em razão da ausência de comunicação individualizada e alegada dificuldade de acesso à internet.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O edital estabelece, de forma expressa, que os resultados e convocações seriam divulgados exclusivamente por meio do Diário Oficial do Estado da Bahia e/ou no endereço eletrônico do IDCAP, incumbindo ao candidato acompanhar todos os atos do certame.

2. O cronograma constante do Anexo I fixa previamente o período de 07 a 21 de março de 2025 para envio dos títulos, com ampla divulgação desde o edital de abertura, inexistindo alteração ou surpresa quanto às datas.

3. O item 6.7.5 do edital determina que os títulos sejam encaminhados exclusivamente por meio eletrônico, vedada qualquer outra forma de envio, observadas as orientações da plataforma digital.

4. Não se verifica falha técnica, obstáculo operacional ou circunstância excepcional que comprometa a eficácia da publicidade dos atos, tampouco lapso temporal desarrazoado entre a publicação e o prazo para cumprimento da exigência.

5. A mera ausência de comunicação individualizada não configura ilegalidade quando o instrumento convocatório prevê expressamente a forma oficial de divulgação, em observância aos princípios da publicidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

6. A reabertura de prazo exclusivamente em favor da impetrante viola o princípio da isonomia, ao conferir tratamento privilegiado em detrimento dos demais candidatos que observaram as regras editalícias.

7. A alegação de dificuldade de acesso à internet não afasta regra válida e previamente conhecida, sob pena de gerar insegurança jurídica e tratamento desigual.

8. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, inexistindo demonstração de vício objetivo na condução do certame ou na forma de divulgação dos atos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A convocação para fase de concurso público realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial e do sítio eletrônico indicado no edital é válida quando houver previsão expressa no instrumento convocatório.

A ausência de comunicação individualizada não configura ilegalidade, desde que assegurada a publicidade pelos meios oficialmente previstos.

A reabertura de prazo em favor de candidato que não acompanhou as publicações oficiais viola o princípio da isonomia, salvo demonstração de circunstância excepcional que comprometa objetivamente a publicidade do ato.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não sendo cabível para flexibilizar regras editalícias válidas e previamente divulgadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0501454-56.2015.8.05.0150, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 31/01/2022, publ. 04/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8029248-83.2025.8.05.0000

,
em que figura como impetrante

ANA CRISTINA DA PAIXAO BARRETTO

e impetrados
Secretário de Saúde do Estado da Bahia e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em

DENEGAR

a

segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.